Tribunal: TJBA
Processo: 0096160-89.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0096160-89.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: TECNOLATINA SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
GABRIELLA BARBOSA SANTOS, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, MICHAEL NERY FAHEL, JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES, BRUNO MARTINEZ CARNEIRO RIBEIRO NEVES, ELIZA TIYOKO CAVALCANTE TRAUCZYNSKI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14.230/2021. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CONVERSÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES E DE DANO AO ERÁRIO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO FORMULADO NA INICIAL. RETORNO DOS FÓLIOS AO PRIMEIRO GRAU PARA AFERIÇÃO ACERCA DA APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 17, §6º, DA LIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA, contra a sentença prolatada na Ação de Improbidade Administrativa n° 0096160-89.2011.8.05.0001, movida em desfavor da TECNOLATINA - SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA e OUTROS, cujo teor declarou extinto o processo, sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é possível a conversão da demanda de origem em Ação Civil Pública, com fundamento no art. 17, § 16, da Lei n° 8.429/1992, na redação dada pela Lei n° 14.230/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A modificação de rito, estatuída no art. 17, § 16, da LIA, não é automática, sendo admitida, apenas, quando houver a demonstração mínima da irregularidade administrativa ou de dano ao patrimônio público.

4. No caso
sub judice
,
conquanto não tenha sido evidenciado o dolo hábil a justificar a condenação dos Acionados por ato de improbidade administrativa, há indícios suficientes de irregularidades e de possível prejuízo ao erário, o que justifica, a princípio, a conversão postulada pelo Estado da Bahia, que formulou pedido de ressarcimento por danos materiais já na inicial.

5. A conversão sob descortino deverá ser operada pelo Magistrado singular, a seu prudente critério, a partir dos elementos fáticos constantes dos fólios.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0096160-89.2011.8.05.00011, oriundos da Comarca da Capital, tendo como Apelante

o
ESTADO DA BAHIA
,

sendo Apelados a
TECNOLATIVA – SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA e OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso.

Salvador, .